Tribunal: TJBA
Processo: 8047489-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047489-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s): MARCIO CORREIA CALDAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 3ª VARA DE GARANTIAS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MENCIONADA NÃO COLACIONADA AOS AUTOS. RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO
QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por MARCIO CORREIA CALDAS (OAB/BA 43.062)
em favor dos Pacientes
DANIELA BARRETO DOS SANTOS CALDAS
e
MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 18.192.731/0001-41),
apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA SALVADOR/BA e o DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – DRACO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
analisar se há demonstração e comprovação, mediante prova pré-constituída, de que os Pacientes correm risco eminente de sofrerem constrangimento ilegal em suas liberdades de ir e vir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Autoridade Impetrada prestou informações, aclarando que há inquérito em curso em face da empresa CALDAS SERVICE ENGENHARIA e CALDAS - CENTRO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO, para averiguar a possível prática de condutas delitivas contra a Administração Pública, no bojo do qual se exarou decisão autorizando as medidas de busca e apreensão no endereço da referida empresa e nos residenciais de seus sócios, Melquizedeque Correia Caldas e Márcio Correia Caldas. Consignou que já houve o cumprimento das medidas investigativas nos endereços em comento. Indicou também que Delegados de Polícia Civil peticionaram no feito de origem, retificando “
manifestação anterior (...), esclarecendo que não houve intenção de requerer suspensão de sigilos bancário e fiscal, mas apenas de postular acesso integral aos autos para instrução de inquérito em trâmite no âmbito da DRACO
”.

4. Importante consignar que o Juízo impetrado não instruiu as informações com a decisão mencionada.
Em paralelo, a

petição inicial não está instruída com decisão que tenha sido emanada da Autoridade Coatora, nem com elementos de informação/documentos que integrem a suposta investigação em trâmite. Há, apenas, fotos dos mandados de busca e apreensão.
A douta Procuradoria de Justiça, ao se manifestar, apontou, com acerto, que,
“da análise detida dos autos, não há provas de que a Paciente figure como um dos investigados no Inquérito Policial nº. 1768/2025, BO nº 71873 2024-A02, constando dos mandados de busca e apreensão carreados pelo Impetrante (id. 88388982 - Pág. 2 e id. 88388992), que a diligência deverá ser realizada exclusivamente nos endereços de Mario Correia Caldas e da empresa SERVICE ENGENHARIA”.

5
.
O Habeas Corpus exige prova pré-constituída das alegações, e, neste caso concreto, a única documentação que instruiu o
writ
(qual seja, um mandado de busca e apreensão) não possui o condão de demonstrar que os Pacientes estejam sujeitos a risco eminente de terem suas liberdades de locomoção violadas.

6. A Defesa aduz que um procedimento investigativo em curso gera risco eminente e ilegal à liberdade dos Pacientes, por já existir uma decisão deferindo medida de busca e apreensão proferida pela Autoridade Impetrada, mas não junta cópia de tal édito.

7.
P
or ser o Habeas Corpus um remédio heroico,

seu especial rito não admite dilação probatória, sendo imprescindível que o Impetrante instrua os autos com a documentação necessária à confirmação do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento do
writ
.

8.
Nem mesmo as petições juntadas supervenientemente - à impetração do habeas, à juntada de informações e à apresentação do parecer da Procuradoria -
requerendo o aditamento à inicial (pedindo, para adicionar Pacientes ao polo passivo, trazendo novos argumentos, narrativas de fatos supervenientes e pleiteando a juntada de diversos documentos) - foram instruídas com a decisão mencionada. A propósito:
“configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte Superior, pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente instruídos, sobre o qual sequer houvera manifestação do Ministério Público Federal”
(STJ, HC n. 580.664/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020).

9. Importante pontuar também que muitas das alegações defensivas, como a narrativa de que houve execução de medidas investigativas de busca e apreensão em endereços distintos daqueles determinados pela decisão judicial, estão desacompanhadas de qualquer lastro probatórios, exigindo dilação probatória, medida não suportada pela via angusta do
writ.
Tais deduções, inclusive, assim como a tese defensiva de que pessoas e empresas investigadas não possuem relação com os fatos apurados no procedimento de origem, necessitariam ser submetidas, primeiramente, ao primeiro grau jurisdicional, sob pena de supressão de instância.
Logo, não há como conhecer a presente ordem, nem a petição de aditamento à inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.
Habeas Corpus
não conhecido
.

Teses de julgamento:

“
P
or ser o Habeas Corpus um remédio heroico, seu especial rito não admite dilação probatória, sendo imprescindível que o Impetrante instrua os autos com a documentação necessária à confirmação do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento do writ”.

Dispositivo relevante citado:
art. 258 do RITJBA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no HC: 409060 RN 2017/0177748-7, Relator: Min. JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018; STJ, HC: 479238 MS 2018/0304689-2, Relator: Min. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8047489-08.2025.8.05.0000,

impetrado
por

MARCIO CORREIA CALDAS
(
OAB/BA 43.062
)

em favor d
o
s
Paciente
s

DANIELA BARRETO DOS SANTOS CALDAS

e
MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA
(
CNPJ: 18.192.731/0001-41
)
,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
JUIZ DE DIREITO
DA
3ª VARA DE GARANTIAS
DA COMARCA
SALVADOR/
BA

e o
DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – DRACO,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER
a
presente ordem, nem a petição de aditamento à inicial
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06